Tribunal: TJPA
Processo: 0801387-45.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801387-45.2022.8.14.0013

APELANTE: JADSON DO NASCIMENTO MAIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO NO CRIME. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

O processo trata de uma apelação criminal interposta por Jadson do Nascimento Maia contra a decisão do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que indeferiu o pedido de restituição de um veículo GOL 1.6 RALLYE apreendido.

II. Questão em discussão

A defesa de Jadson do Nascimento Maia alega que ele é o proprietário de boa-fé do veículo, tendo-o adquirido de Jonatas Oliveira de Souza. Sustenta que não há evidências de que o veículo seja produto ou proveito de crimes relacionados à Lei de Drogas e que não é mais necessário para o processo criminal. Requer a restituição do veículo com base nos artigos 118, 119 e 120 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

O Tribunal decidiu que:

Não restou comprovada a propriedade do veículo por Jadson do Nascimento Maia, uma vez que o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) está no nome de Jonatas Oliveira de Souza, e a procuração apresentada por Jadson não autoriza a transferência ou compra e venda do veículo.

Há indícios de que o veículo pode ter sido utilizado na prática de tráfico de drogas, conforme apurado no processo nº 0001565-95.2020.8.14.0013.

A restituição de coisas apreendidas somente se procede se indubitável ser o réu seu legítimo proprietário e se lícita a sua origem, conforme artigos 120 e 121, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal conheceu do recurso de apelação, mas negou-lhe provimento, mantendo a decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de restituição do veículo.

Dispositivos Relevantes:
Art. 243 da CF; Art. 91, II, b do CP; Artigos 118, 119 e 120 do CPP; Artigos 120 e 121 do CPP.

Julgados Relevantes:

TJ-ES - Mandado de Segurança Criminal: 5004445-11.2022.8.08.0000

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na ____ Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0801387-45.2022.8.14.0013

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: JADSON NASCIMENTO MAIA

DEFENSOR PÚBLICO: MARCUS VINÍCIUS KRüGER BECKER

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
JADSON DO NASCIMENTO MAIA,
contra decisão do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que indeferiu o pedido de restituição do veículo apreendido,
um
GOL 1.6 RALLYE, Ano 2005, cor Prata, Placa JUO 4883, CHASSI 9BWCBO5X35T161175
.

O veículo foi apreendido em
18 de fevereiro de 2020
, durante o cumprimento de mandados de prisão contra
Antônio Wellington dos Santos Pinheiro
e
Vitória Silva de Oliveira
, acusados de tráfico de drogas.

O recorrente Jadson do Nascimento Maia requereu a restituição do veículo, alegando ser o proprietário de boa-fé, tendo adquirido o bem de
Jonatas Oliveira de Souza
.

O Ministério Público se manifestou desfavoravelmente ao pedido, sob o argumento de que não houve comprovação da propriedade por parte de Jadson, e que o veículo poderia ter sido usado na prática de tráfico de drogas.

O juiz de primeira instância indeferiu o pedido de restituição, acolhendo o parecer do Ministério Público.

O recorrente através de sua advogada, Mariana Izabelly Goulart de Mendonça, interpôs recurso de apelação criminal.

A defesa foi intimada para apresentar as razões recursais, mas não o fez no prazo legal.

Foi determinada intimação pessoal do recorrente para que manifestasse se tinha interesse em recorrer e constituir novo advogado ou defensor público.

A Defensoria Pública do Estado do Pará apresentou as razões do recurso de apelação requerendo a restituição do veículo ao requerente, aduzindo que: há provas de que o veículo pertencia a Jonatas Oliveira de Souza, que não era alvo da ação penal, e que a propriedade foi transferida para Jadson do Nascimento Maia, adquirente de boa-fé; o veículo não é mais necessário para o processo criminal, que já se encontra em fase de apelação; não há evidências de que o veículo seja produto ou proveito de crimes relacionados à Lei de Drogas, e; com base nos artigos 118, 119 e 120 do Código de Processo Penal, tem direito à restituição do veículo, já que não interessa mais à apuração da verdade.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso (3/10/2023) manifestando-se pelo conhecimento do recurso e no mérito, seja negado provimento ao apelo.

O processo foi encaminhado à Procuradoria de Justiça (18/9/2024) que se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

01- DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como pressupostos recursais objetivos: previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como pressupostos recursais subjetivos temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

02

–
DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES APREENDIDOS

Dispõe o parágrafo único, do art. 243 da CF, que todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado e revertido a fundo especial com destinação específica.

A perda do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso é efeito da condenação (CP, art. 91, II, b).

A restituição de coisas apreendidas somente se procede se indubitável ser o réu seu legítimo proprietário e se lícita a sua origem, conforme artigos 120 e 121, do CPP.

Como já destacado pela decisão interlocutória proferida pelo juiz primevo, o recorrente
Jadson do Nascimento Maia não comprovou ser o legítimo proprietário do veículo GOL 1.6 RALLYE, Ano 2005, cor Prata, Placa JUO 4883, CHASSI 9BWCBO5X35T161175.

O Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) está no nome de Jonatas Oliveira de Souza. A procuração apresentada por Jadson apenas confere poderes para representar os interesses de Jonatas junto ao DETRAN, sem autorização expressa para transferência ou compra e venda do veículo.

Para a restituição de bens apreendidos, é necessário comprovar a propriedade do bem, demonstrar que não possui relação com a prática de ilícitos e que não é mais necessário para a persecução penal. No caso em questão, não restou comprovada a propriedade do veículo por Jadson do Nascimento Maia e há indícios de que o bem pode ter sido utilizado para a prática de tráfico de drogas.

In casu
, h
á indícios de que o veículo pode ter sido utilizado na prática de tráfico de drogas, conforme apurado no processo nº 0001565-95.2020.8.14.0013. O veículo foi apreendido em 18 de fevereiro de 2020, durante o cumprimento de mandados de prisão de Antônio Wellington dos Santos Pinheiro e Vitória Silva de Oliveira, acusados de tráfico de drogas. A sentença penal condenatória proferida contra os réus, em 24 de agosto de 2020, reforça os indícios de que o bem pode estar relacionado ao tráfico de drogas, o que pode levar ao seu perdimento em favor da União.

Neste sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A restituição das coisas apreendidas está condicionada à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, assim como à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme inteligência do artigo 91, II, do Código Penal, e do art. 120 do Código de Processo Penal. Precedentes. Na hipótese de apreensão de bens em feitos relacionados à tráfico ilícito de entorpecentes, há também que se observar o que estabelece o art. 60 e seguintes da Lei nº 11.343/2006. In casu, o veículo foi apreendido em situação de flagrante delito e constituiu, nessa medida, instrumento para a prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, circunstâncias essas que obstam a possibilidade de restituição da coisa apreendida. 2. Ademais, conforme previsto no art. 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. 3. Quanto ao pedido de isenção das custas de diária de permanência em pátio e demais valores inerentes à apreensão do veículo com espeque no art. 6º da Lei nº 6.575/78, tem-se que o pleito sequer foi apreciado pelo magistrado a quo, o que obsta a apreciação da matéria no presente feito, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Segurança denegada.”

(TJ-ES - Mandado de Segurança Criminal: 5004445-11.2022.8.08.0000, Relator: EDER PONTES DA SILVA, 2ª Câmara Criminal)

Logo, não há como acolher o referido pleito recursal.

03 – DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 31/03/2025